Tribunal: TJBA
Processo: 0142203-26.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0142203-26.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
CAMILLA RIBEIRO BECKER registrado(a) civilmente como CAMILLA RIBEIRO BECKER, LEONARDO FARIAS FLORENTINO

APELADO: EDY COSTA SANTIAGO

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE OBESIDADE. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DO AUTOR APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §10, DO CPC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IX, DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0142203-26.2007.8.05.0001
,
de Salvador, em que figuram como apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e apelada,
EDY COSTA SANTIAGO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, restando PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto de sua Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça